Tribunal: TJES
Processo: 5002530-66.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-66.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDETE LAGE AIRAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO. CANCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RESSARCIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com o fim de cancelar termo de confissão de dívida e determinar o ressarcimento de valores pagos pela consumidora em razão de fatura excessiva emitida sem justificativa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de perícia técnica inviabiliza a tramitação da causa no juizado especial; e (ii) saber se a concessionária comprovou a regularidade da medição e a legalidade da cobrança impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A preliminar de incompetência do juízo especial, por suposta necessidade de perícia, foi rejeitada, pois os documentos constantes dos autos se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia.
4. Constatado descompasso entre os valores históricos das faturas da consumidora e os valores cobrados nos meses de setembro e outubro de 2024, sem apresentação de justificativa técnica válida por parte da concessionária.
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, cabendo à fornecedora comprovar a regularidade da medição e da cobrança, o que não ocorreu.
6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 prevê que, em caso de falha na medição, o refaturamento deve considerar o consumo médio dos últimos doze meses, o que não foi observado.
7. A sentença encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e a regulação setorial, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de prova técnica não impede o julgamento pelo juizado especial quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. É nula a cobrança por consumo de energia elétrica não comprovadamente medido, sendo devida a reemissão da fatura com base na média dos doze meses anteriores à irregularidade.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002530-66.2024.8.08.0028

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CLAUDETE LAGE AIRAO

JUIZ SENTENCIANTE: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO. CANCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RESSARCIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com o fim de cancelar termo de confissão de dívida e determinar o ressarcimento de valores pagos pela consumidora em razão de fatura excessiva emitida sem justificativa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de perícia técnica inviabiliza a tramitação da causa no juizado especial; e (ii) saber se a concessionária comprovou a regularidade da medição e a legalidade da cobrança impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A preliminar de incompetência do juízo especial, por suposta necessidade de perícia, foi rejeitada, pois os documentos constantes dos autos se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia.
4. Constatado descompasso entre os valores históricos das faturas da consumidora e os valores cobrados nos meses de setembro e outubro de 2024, sem apresentação de justificativa técnica válida por parte da concessionária.
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, cabendo à fornecedora comprovar a regularidade da medição e da cobrança, o que não ocorreu.
6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 prevê que, em caso de falha na medição, o refaturamento deve considerar o consumo médio dos últimos doze meses, o que não foi observado.
7. A sentença encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e a regulação setorial, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de prova técnica não impede o julgamento pelo juizado especial quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. É nula a cobrança por consumo de energia elétrica não comprovadamente medido, sendo devida a reemissão da fatura com base na média dos doze meses anteriores à irregularidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLAUDETE LAGE AIRÃO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, alegando ter recebido fatura de energia com valor excessivo referente a setembro de 2024. Ao solicitar análise do medidor, foi informada que a leitura não ocorreu por estar com a tampa suja, gerando acúmulo de consumo. Para evitar o corte de energia, assinou termo de confissão de dívida e pagou R$688,00 como entrada. Por tais razões, pretende a suspensão da cobrança dos valores questionados, o ressarcimento do valor pago, a desconstituição das parcelas do acordo e indenização por danos morais.

Contestação da requerida (ID 13661269), pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

O juízo sentenciante assim decidiu (ID 13661274):

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consequentemente extingo o processo com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para:

I) Determino a desconstituição e o cancelamento do termo de confissão de dívida nº 8900915545 vinculado às faturas de referência setembro/2024 e outubro/2024, bem como de todas as cobranças deles decorrentes.

II) Determino que a parte requerida realize o ressarcimento do valor de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do pagamento, com juros de acordo com a SELIC, a contar da citação.

Irresignada a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13661276), apontando como preliminar a incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, aduz que a cobrança foi emitida com base na Resolução 1.000/2021 da Aneel, não cabendo a revisão de faturas e a regularidade na medição efetuada.

Contrarrazões do autor (ID 13661280), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13661277.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A recorrente sustenta preliminarmente a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Isto posto,
rejeito
a preliminar arguida.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora.

A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, que consolida os direitos e deveres dos consumidores e das distribuidoras, prevê expressamente a possibilidade de refaturamento quando constatado erro de medição ou inconsistência nos valores cobrados. De forma específica, o art. 225 da referida resolução dispõe que:

Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I - utilização do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II - utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1º do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291.

Muito embora a concessionária sustenta ter utilizado média dos 12 últimos meses de consumo, o histórico acostado aos autos revela que, de 2020 a 2024, o maior valor de fatura da autora não ultrapassou o valor de R$174,45. Contudo, as faturas de setembro e outubro de 2024, apresentaram valores de R$1.748,68 e R$1.003,40, respectivamente, muito acima da média observada, e sem justificativa técnica válida que comprove desvio de consumo ou falha do consumidor, conforme consignada na sentença de origem.

Assim, nos termos da normativa da ANEEL, é cabível a reemissão das faturas com base no consumo médio dos 12 meses anteriores à irregularidade, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito da concessionária.

Cabe ainda destacar que o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação previstos no CDC também se aplicam à relação contratual existente entre a parte autora e a concessionária, impondo à fornecedora o ônus de prestar contas claras e corretas sobre os valores cobrados, o que não ocorreu.

Portanto, mantém-se a sentença de primeiro grau, pois está em conformidade com o ordenamento jurídico e a regulamentação setorial, especialmente com os parâmetros fixados pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão do projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)